Tribunal: CARF
Processo: 17284.720151/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.720151/2018-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.629 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
AMELIA DA GLORIA ESTEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL. COMISSÃO PAGA A
ADMINISTRADOR.
Devidamente comprovado o pagamento de comissão a administrador dos
imóveis, há de ser afastada a omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-86.377 proferido
pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte –
MG - DRJ/BHE que julgou improcedente a impugnação apresentada contra notificação de
lançamento que apurou omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica,
conforme se observa do relatório da DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720151/2018-89
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720151/2018-89

Conforme consta no relatório, em sede de impugnação a recorrente argumentou
que não se trataria de omissão de rendimentos, mas de comissão paga a ao administrador dos
imóveis, despesas dedutíveis da receita de aluguel.

No entanto, a DRJ (e-fls. 54-56) entendeu que a despesa não foi comprovada e
manteve o lançamento.

Em seu recurso voluntário (e-fls. 63-64), a recorrente reitera os argumentos
expendidos em sede de impugnação e acostas documentos comprobatórios da despesa havida
com o pagamento da comissão ao administrador dos imóveis (e-fls. 65-88).

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso é tempestivo e reúne das demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Da comprovação das despesas pagas para recebimento do rendimento

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720151/2018-89

Conforme relatado, a controvérsia ora posta cinge-se unicamente à falta de
comprovação das despesas havidas para recebimento dos rendimentos de aluguéis das empresas
Parco Papelaria Ltda, CNPJ 05.214.053/0001-29, e pela Expansão Brasil Comercial Ltda, CNPJ
10.837.191/0001-02.

Com o recurso voluntário, a recorrente logrou comprovar que os valores tido por
omitidos se referem à comissão paga ao administrador Victor Franzotti Branco, por meio de
comprovantes de transferência realizados à recorrente com o desconto da comissão, a exemplo
do seguinte:

Em análise detalhada dos documentos referidos (e-fls. 65-88), somei todos os
valores referentes à comissão paga ao administrador e constatei que correspondem com exatidão
aos valores considerados omitidos no auto de lançamento.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720151/2018-89

De acordo com o art. 14, III da Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, as despesas
havidas para recebimento do rendimento não integram a base de cálculo do imposto de renda no
caso de alugueis de imóveis, como se observa:

Art. 14. Não integrarão a base de cálculo para incidência do Imposto de Renda de que
trata a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no caso de aluguéis de imóveis:

III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento; e

Assim, tendo a recorrente comprovado o pagamento das despesas mencionadas,
faz jus à dedução deste valor da base de cálculo do imposto de renda relativo aos rendimentos de
aluguéis de imóveis.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito DOU
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital